Tribunal: CARF
Processo: 11060.721408/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social a seu cargo e para outras entidades e fundos.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo, a legalidade formal dos atos praticados não se sobrepõe à realidade fática.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP.
Não se pode excluir do lançamento valores de contribuições apuradas a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP, p por força do comando normativo da Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, §2o.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício aplicada deve ser agravada quando configurada as hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio-administrador de pessoa jurídica quando restar comprovada nos autos a prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos quais teria resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário exigido.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia quando entendê-la desnecessária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. INFRAÇÃO À LEI.
Restando comprovados nos autos, atos de administração / gerência / representação, praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social ou estatutos à época dos fatos, torna-se cabível a manutenção do sócio / mandatário no polo passivo como responsável solidários.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. COLHIDA DE DEPOIMENTO. NOVAS PROVAS .IMPOSSIBILIDADE
Se existe nos autos matéria fática suficiente para formação da convicção do julgador, indefere-se o pedido de realização de diligência, apresentação de novas provas ou depoimentos, por se prescindível ou desnecessária para o deslinde da controvérsia.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta, simulada, planejada e executada mediante ajuste doloso.
DECISÕES JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721408/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social a
seu cargo e para outras entidades e fundos.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade
material, norteadores do contencioso administrativo, a legalidade formal dos
atos praticados não se sobrepõe à realidade fática.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP.
Não se pode excluir do lançamento valores de contribuições apuradas a partir
das informações prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP, p por força do
comando normativo da Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, §2o.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício aplicada deve ser agravada quando configurada as hipóteses
previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio-administrador de
pessoa jurídica quando restar comprovada nos autos a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos quais teria
resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário exigido.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia
quando entendê-la desnecessária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721408/2017-87
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. INFRAÇÃO À LEI.
Restando comprovados nos autos, atos de administração / gerência /
representação, praticados com excesso de poderes ou com infração à lei,
contrato social ou estatutos à época dos fatos, torna-se cabível a manutenção do
sócio / mandatário no polo passivo como responsável solidários.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. COLHIDA DE DEPOIMENTO. NOVAS
PROVAS .IMPOSSIBILIDADE
Se existe nos autos matéria fática suficiente para formação da convicção do
julgador, indefere-se o pedido de realização de diligência, apresentação de
novas provas ou depoimentos, por se prescindível ou desnecessária para o
deslinde da controvérsia.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos
do fato gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta,
simulada, planejada e executada mediante ajuste doloso.
DECISÕES JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as decisões administrativas
e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-78.348
- 5a Turma da DRJ/BSB, fls. 1.238 a 1.261.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Os lançamentos lavrados contra Egali Intercâmbio Ltda – EPP foram revistos de ofício
para incluir como responsáveis solidários os sócios-administradores da empresa, os
senhores Cristiano Carvalho Martins, CPF 007.914.870-08, e Guilherme Alves Reischl,
CPF 989.546.520-34, conforme Despacho Decisório de Revisão de Lançamento para
Inclusão de Responsável Tributário, de 17/7/2017, fl. 324, a seguir reproduzido:
A existência de erro de fato que deva ser retificado nos termos dos artigos 145, inciso
III e 149 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN,
constatada pelo Auditor Fiscal da Receita federal do Brasil, no período de tempo entre
a ciência do autuado e a data da impugnação do lançamento de ofício, implica que o
mesmo deverá ser revisto de ofício, na forma da Portaria RFB N° 719, de 05 de maio
de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 06/05/2016.
De acordo com o artigo 145 do CTN, o lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de: III - iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
De acordo com o artigo 149 do CTN, o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos: VII - quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Nos Autos de Infração hora (sic) revistos, foram incluídos como responsáveis solidários
os sócios-administradores Cristiano Carvalho Martins, CPF 007.914.870-08 e
Guilherme Alves Reischl, CPF 989.546.520-34, pelas razões demonstradas no novo
Relatório de Fiscalização.
Não houve alteração do valor de lançamento, apenas a atualização monetária do mês
anterior para o mês atual.
A Egali foi cientificada do mencionado Despacho-Decisório em 27/7/2017, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 326.
O crédito tributário lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo e os responsáveis
solidários acima indicados se referem à:
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, incluindo a contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à diferença de contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no
valor de R$ 8.227.013,08, conforme demonstrativo de crédito do auto de infração - AI
de fls. 327/328, lavrado em 17/7/2017, referente às competências 1/2013 a 4/2015; e
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$ 2.281.894,98,
conforme demonstrativo de crédito do AI de fls. 343/344, lavrado em 17/7/2017,
referentes às competências 1/2013 a 4/2015.
Segundo Relatório Fiscal (fls. 650/655):
A Egali Intercâmbio Ltda – EPP, cujo objeto social consiste na prestação de “serviços
de assessoramento e planejamento de viagens nacionais e internacionais; agências de
viagens e turismo; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo”, foi
constituída em 20/4/2007 e, desde 1/7/2007, estava inserida Simples Nacional,
conforme documento de fl. 406.
Em 7/5/2013, a empresa foi excluída deste regime simplificado de tributação por
comunicação obrigatória do contribuinte, por participação no capital de outra pessoa
jurídica, com efeitos a partir de 1/1/2013 (fl. 406).
Ainda segundo a Fiscalização, os sócios da autuada simularam a abertura e os registros
na Junta Comercial do Rio Grande do Sul das empresas Trafalgar Square Agência de
Intercâmbio Eireli, CNPJ 17.669.707/0001-98, Manor House Agência de Intercâmbio
Eireli, CNPJ 17.289.776/0001-76 e Thames River Agência de Intercâmbio Eireli, CNPJ
17.027.596/0001-16, doravante denominadas Trafalgar Square, Manor House e Thames
River, em 28/2/2013, 31/10/2012 e 26/9/2012, respectivamente, com o objetivo de
evasão fiscal das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos
(terceiros). Tais empresas foram posteriormente incorporadas pela Egali em 22/04/2015.
As conclusões quanto a existência da simulação advêm dos seguintes fatos apontados
no item 2.1 do Relatório Fiscal, quais sejam:
- que parentes e pessoas próximas dos sócios da Egali passaram a compor o quadro
societário das empresas citadas;
- que as empresas possuíam objetos sociais similares ao da Egali: “agência de viagens e
de intercâmbio, serviços de organizações de feiras, congressos, exposições e festas”;
- que os empregados da Egali foram desligados da empresa em 31/12/2012 e, ato
contínuo, em 1/1/2013, foram admitidos nas empresas Manor House e Thames River,
sendo que, em 1/4/2013, houve nova transferência de trabalhadores da Manor House e
da Thames River para a Trafalgar Square. Com as incorporações em 4/2015, os
empregados das empresas Manor Hause, Thames River e Trafalgar Squere foram
transferidos para a Egali;
- que os estabelecimentos matriz das empresas Manor House, Thames River e Trafalgar
Square possuíam o mesmo endereço da filial 0027-02 da Egali e os endereços de
algumas das filiais da Egali eram os mesmos de algumas das filiais da Thames River ou
da Manor House, conforme quadro demonstrativo inserido no item 3.1 do Relatório
Fiscal;
- que o envio das GFIP das empresas, nas competências 1/2013 a 4/2014, foi feito por
um único responsável, sendo que todas as GFIP foram enviadas do mesmo computador,
no mesmo horário;
- que, da análise da escrituração contábil das empresas Manor House, Thames River e
Trafalgar Square, constatou-se que as mesmas não possuíam equipamentos,
computadores, impressoras ou mobiliário e não registravam despesas com aluguel,
telefone ou energia elétrica, somente despesas com pessoal.
Segundo a Fiscalização, o fato gerador das contribuições lançadas “[...] ocorre na
simulação da admissão dos empregados utilizados nas empresas THAMES RIVER
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI, CNPJ 17.027.596/0001- 16; 2) MANOR
HOUSE AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI, CNPJ 17.289.776/0001-76 e, 3)
TRAFALGAR
SQUARE
AGÊNCIA
DE
INTERCÂMBIO
EIRELI,
CNPJ
17.669.707/0001-98, optantes do Simples Nacional, visando a redução da contribuição
social previdenciária e para outras entidades e fundos – terceiros”.
Foi lançada de ofício, em nome da Egali, a contribuição previdenciária patronal e para
outras entidades e fundos – terceiros sobre as folhas de pagamento das empresas
Trafalgar Square, Manor House Agência e Thames River.
Os valores dos salários de contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais foram obtidos nos arquivos das GFIP transmitidos pelas empresas.
Foi aplicada multa qualificada (150%), tendo em vista a ocorrência de simulação.
Conforme Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 329 e 344), a
responsabilidade solidária imputada aos sócios-administradores da Egali fundamenta-se
no CTN, artigo 135, por terem os mesmos simulado a abertura das empresas Thames
River, Manor House e Trafalgar Square, com o objetivo de evitar o pagamento da
contribuição previdenciária patronal e a contribuição para outras entidades e fundos.
Impugnação
O contribuinte e o responsável solidário Cristiano Carvalho Martins foram cientificados
das autuações em 20/7/2017 (Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal e Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária – fls. 638/639 e 642/643) e o
responsável solidário Guilherme Alves Reischl em 27/7/2017 (Termo de Ciência de
Lançamentos Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária – fls. 645/646 e Aviso de Recebimento – fl. 649).
Em 18/8/2017 (protocolo – fl. 663), o contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram a impugnação conjunta de fls. 663/693, acompanhada de documentos, fls.
694/1.212, na qual alegam o que segue:
Das atividades das empresas
- que a Egali adotou planejamento tributário indicado pela Cassel Consultores Ltda para
se adequar ao mercado competitivo em que estava inserida, de agenciamento de viagens
e promoção de intercâmbio;
- que os seus concorrentes contavam com sistemas de franquias, mas, devido ao alto
custo para instituir este modelo de negócios, a empresa optou, em um primeiro
momento, por orientação da Cassel, em descentralizar a Egali, que passaria a contar
com prestadores de serviços que, potencialmente, em um segundo momento, se
transformariam em empresas franqueadas, quando a Egali passaria a desenvolver
exclusivamente a administração de contatos no exterior, manutenção da marca,
marketing, transmissão do know how, etc;
- que, tratando-se de projeto em fase de gestação, a Egali garantiria para as prestadoras
de serviços todo o sistema de gestão, estabelecimento de contrato com as empresas do
exterior, padrão de atendimento perante clientes, subsídio parcial no custo de aluguel,
cessão de equipamentos, cessão de uso da marca, treinamento dos funcionários e
transmissão do know how para o desenvolvimento dos negócios e as prestadoras de
serviços, por seu turno, teriam a obrigação de remunerar a Egali com parte direta de
seus resultados, responsabilizando-se pela realização de toda a parte operacional de
vendas, contratação no exterior e contratação de equipe;
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

- que a estratégia definida tinha por objetivo permitir a evolução das prestadoras de
serviços para oportunizar a futura criação de um sistema de franquias, quando, existindo
histórico de sucesso, o objeto social da Egali passaria a ser a transformação em
franqueadora para passar a vender o produto para demais empresas interessadas;
- que, por se tratar de início de projeto, as pessoas interessadas pela abertura das
prestadoras de serviços foram do próprio círculo familiar dos sócios, o que se justifica
pelo fato de que, naquele momento, inexistia qualquer projeção acerca do potencial
resultado que obteriam;
- que, em termos operacionais, para fins de estabelecer o nicho de mercado de cada
prestadora de serviços (Thames River, Manor House e Trafalgar Square), criou-se um
mecanismo de venda de intercâmbio mediante o qual as empresas eram contratadas
pelas escolas no exterior para atender clientes brasileiros; esses, por sua vez, realizavam
o respectivo pagamento por meio de um sistema único perante a própria Egali e essa,
enfim, transferia a integralidade dos recursos para as escolas conveniadas no exterior, as
quais seriam responsáveis por eventual comissionamento da empresa que realizou a
venda do produto e da própria Egali;
- que, de forma específica, a empresa Manor House era responsável pelos programas de
intercâmbio junto às escolas da Irlanda; a Thames River pela venda de intercâmbio na
Austrália e Inglaterra e a Trafalgar pela venda de programas de Juniors;
- que, transcorridos três anos do projeto piloto, de criação descentralizada, aferiu-se a
inviabilidade do sistema, porquanto as empresas prestadoras de serviços, mesmo
recebendo subsídios da Egali em relação a aluguel e equipamentos, estavam operando
em prejuízo;
- que, em homenagem ao princípio da boa-fé, não restou outra alternativa à Egali senão
amenizar os prejuízos que seus parceiros sofreram e proceder na incorporação das
empresas em 22/4/2015;
- que, conforme exposto, é certo afirmar que a constituição das empresas foi lícita, uma
vez que seguiu a forma legal (artigos 593 e seguintes do Código Civil);
- que toda a apuração tributária, bem como todos os registros contábeis, constavam
realizados na forma correta, sem qualquer sonegação ou omissão de informações;
- que, antes de qualquer medida societária, os sócios buscaram a contratação de
assessoria contábil, tributária e societária para o estudo, análise, proposição e
consolidação de sistema;
- que há que se afastar as alegações fiscais, de que o sistema das empresas indicaria
mesma atividade, porque, sendo a mesma empresa contábil a entabular toda a operação
das empresas então instituídas, nada mais natural que a mesma ficasse responsável pela
transmissão de todas as declarações fiscais, fato que justifica a emissão das declarações
sob o mesmo ‘IP’;
- que, sobre o espaço físico, a Egali possui atualmente sede em Caçapava do Sul e as
empresas prestadoras de serviços operavam em Porto Alegre, de forma cooperativa,
uma vez que os prestadores de serviços tinham liberdade para buscar clientes fora de
suas sedes;
- que o lançamento carece de amparo material suficiente para sua manutenção, uma vez
que a constituição das empresas se deu de forma lícita, sem qualquer óbice legal, e que,
no caso, se identifica razão econômica subjacente ao negócio que não apenas a
economia tributária, sendo impossível atribuir sonegação de tributos ao contribuinte;
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

- que o CARF já julgou casos análogos e se posicionou no sentido de que ‘para que se
possa caracterizar a simulação, em atos jurídicos, é indispensável que os atos praticados
não pudessem ser realizados, fosse por vedação legal ou por qualquer outra razão”;
- que o conselho indica que há impossibilidade de desconsideração de atos praticados
sob o mero argumento de inexistência de propósito negocial ou abuso de formas;
- que invoca-se o artigo 110 do CTN, uma vez que a fiscalização deixou de aplicar
institutos válidos no âmbito privado para considerar pessoas jurídicas distintas como
uma única empresa;
- que o lançamento deve ser anulado, uma vez que as empresas fiscalizadas
comportavam-se como organismos distintos, respeitando a forma legal, e com substrato
econômico suficiente;
Da responsabilidade de terceiros e da necessidade de exclusão dos sócios - que o auditor
fiscal, ao longo de seis meses de fiscalização, não indicou a existência de qualquer dolo
por parte dos sócios, tanto que o auto de infração lavrado em 28/6/2017 tinha como
único sujeito passivo a Egali Intercâmbio Ltda EPP;
- que o direcionamento da infração aos sócios ocorreu apenas em razão de ordem de
superior hierárquico, que, nos termos do artigo 148 do CTN, determinou a anulação do
auto de lançamento original para redigir um novo em que constassem os sócios da Egali
no polo passivo;
- que o superior hierárquico não tinha conhecimento da realidade fática da empresa;
Da inaplicabilidade do artigo 149 do CTN. Impossibilidade de retificação de ofício do
auto de lançamento.
- que a retificação realizada pela fiscalização carece de amparo legal e material, uma
vez que inexistiu qualquer fato novo, erro de fato ou de direito que autorizasse a
alteração do lançamento;
- que a fiscalização já havia sido finalizada, assim como havia expirado a vigência do
TDPF;
- que a retificação foi realizada sob a justificativa de ocorrência de fraude (artigo 149 do
CTN), todavia, as provas colhidas durante a ação fiscal levaram à conclusão fiscal de
que a empresa não havia incidido em fraude, mas mero excesso de forma, o que são
situações completamente distintas;
- que a modificação promovida pela fiscalização se caracteriza como modificação de
critério jurídico, sendo que o artigo 149 do CTN apenas permite a modificação de
lançamento nos casos em que se identificar conduta dolosa pelo fiscalizado ou pelo
agente fiscal, o que não é o caso dos autos;
- cita doutrina segundo a qual a autoridade administrativa, depois de efetivado o
lançamento, não pode alterá-lo, de ofício, sob o argumento de que a interpretação
jurídica adotada não era a correta, a melhor ou a mais justa;
- que, no caso, a mudança de critério jurídico foi direcionada ao entendimento acerca da
abrangência da responsabilidade passiva, sendo que, a partir do novo entendimento,
consolidado sobre os mesmíssimos fatos e provas que haviam sido colhidos pela
fiscalização, optou-se por direcionar o auto de lançamento aos sócios-administradores
da pessoa jurídica;
- que o CARF também já definiu posicionamento sobre a impossibilidade de
modificação do critério jurídico, ao dispor que, havendo consolidação do lançamento
por meio de ato administrativo da autoridade competente, está definido o critério
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

jurídico, o que, se for alterado, somente poderá produzir efeitos em relação a fatos
geradores futuros;
- que diante da inexistência de qualquer ato jurídico apto a ensejar a retificação de ofício
do lançamento, é nula a modificação promovida, de modo que os sócios devem ser
excluídos do polo passivo da autuação;
- e, ainda, que a alteração no entendimento fiscal negou vigência ao artigo 112 do CTN,
uma vez que a dúvida levantada pelo superior hierárquico, que não participou da
fiscalização, deveria ter sido interpretada da forma mais favorável ao contribuinte;
Responsabilidade Tributária: da aplicabilidade dos artigos 124,135,136 e 137 do CTN
- que os sócios-administradores da Egali não agiram com excesso de poder ou
contrariamente ao contrato social, bem como não tinham interesse no fato gerador da
obrigação tributária;
- que a legitimidade passiva e, de forma sucessiva, a responsabilidade pelo pagamento
da multa tributária, deve ser direcionada de forma exclusiva para a empresa Cassel
Consultoria Gestão Estratégica de Tributos Ltda, que idealizou o sistema de prestação
de serviços, ou seja, que operacionalizou todos os sistemas e que se beneficiou pelos
fatos geradores;
- que os sócios-administradores, à época da fundação da Egali, eram estudantes sem
conhecimento na área do direito societário, tributário ou empresarial, razão pela qual
buscaram assessoria da Cassel Consultoria, empresa renomada em Porto Alegre, para
expansão do negócio;
- que o objeto do contrato firmado entre a Egali e a Cassel consistia na “[...] realização
de estudos de Planejamento Tributário Administrativo e orientação sobre legislação
tributária e adequação da estrutura societária para a empresa e suas ligadas, coligadas e
controladas, de forma a atender adequadamente a realidade de seus negócios, tendente à
redução da carga fiscal”;
- que restou definido que a remuneração da Cassel pelos serviços contratados seria
aferida mediante aplicação de percentual de 20% sobre toda economia tributária gerada
ao longo de 3 anos após a implantação de cada medida de planejamento tributário;
- que a Cassel indicou a necessidade de mudança na empresa que prestava serviços
contábeis;
- que a Cassel recebeu da Egali, a título de honorários em razão do benefício gerado,
mais de R$ 500.000,00;
- que a Cassel também recebia parte de seus honorários por meio da empresa Raiway
Serviços Administrativos Ltda;
- que a Egali, “[...] com o amadurecimento dos sócios no campo empresarial, conjugado
com informações de mercado obtidas ao longo do tempo, tão logo foi possível
identificar o risco gerado pela consultoria prestada [...]”, optou por não renovar o
contrato com a Cassel, assim como rescindiu contrato com a empresa de assessoria
contábil indicada por esta;
- que os artigos 135 e 137 do CTN atribuem responsabilidade pessoal ao agente
executor dos atos com excesso de poderes ou infração à lei, de modo que, caso se
entenda que as empresas não poderiam ter sido criadas, ou que a sua criação tenha sido
como a única finalidade de burlar a lei, a Egali se tornou vítima e não agente da
autuação fiscal;
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

- que consta prescrito o elemento doloso da Cassel no momento em que orientou a Egali
a buscar determinada assessoria contábil para implementar ‘planejamento’ societário e
tributário e que foi remunerada de acordo com a suposta economia que gerou;
- cita doutrina segundo a qual, nos termos do artigo 136 do CTN, ocorrendo infração à
legislação tributária, há presunção relativa de culpa do sujeito passivo, mas, vindo este a
provar que não teve culpa no cometimento da infração, não há que se falar em sua
autuação;
- que, no presente caso, é oportuna a aplicação do artigo 137 do CTN, uma vez que a
consultoria contratada, na busca de realizar economia tributária, praticou ato ilícito;
- que o primeiro elemento constitutivo do dolo é a consciência do agente na conduta
ilícita, sendo que, no caso, é impossível atribuir conduta dolosa aos Srs. Cristiano
Martins e Guilherme Alves Reischl, impondo-se o direcionamento da infração à
empresa Cassel Consultoria Ltda;
- que, de forma sucessiva, com base nos artigos 135 a 137 do CTN, impõem-se também
que o direcionamento da multa tributária seja inferido de forma exclusiva à empresa
Cassel Consultoria, uma vez que o elemento volitivo consciente somente pode ser a ela
atribuído;
Do mérito. Da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
- que, caso superadas as preliminares de legitimidade, a base de cálculo das
contribuições deve ser retificada;
- que, em nosso ordenamento jurídico, fixou-se o entendimento de que o termo
remuneração corresponde à contraprestação devida pelo empregador pelos serviços
prestados pelo empregado;
- que a remuneração é constituída essencialmente pelo salário;
- que a fiscalização, todavia, fez incidir contribuições sobre verbas estranhas à sua
matriz tributária, como verbas creditadas a colaboradores a título de terço de férias;
férias indenizadas, adicional de horas extras, auxílio doença/benéfico acidentário e
referente à transporte;
- discorre de forma individualizada sobre a necessidade de se excluir da base de cálculo
verbas pagas a título de férias indenizadas, abono de férias, terço constitucional de
férias, pagamentos referentes à afastamento nos primeiros 15 dias por motivo de
doença/acidente, bônus por serviços/indenização por deslocamento, aviso prévio
indenizado e salário maternidade, tendo em vista a sua natureza não salarial, mas
indenizatória/compensatória. Cita jurisprudência.
Da ilegalidade da aplicação da multa qualificada
- que a multa deve ser reduzida para o patamar de 75% diante da inexistência de
elementos objetivos para a aplicação da multa agravada;
- que a fiscalização não identificou inicialmente que os sócios agiram com o intuito de
fraudar a lei e, mesmo que se entenda que tenha havido excesso de forma, o contribuinte
não sonegou qualquer valor, realizou todas as suas declarações de forma tempestiva e
ofereceu à tributação a totalidade de seus rendimentos, fazendo-se impossível atribuir
aos sócios-administradores qualquer conduta dolosa, pois ausente o elemento de
consciência no ato societário;
- que, segundo doutrina, para que se possa vislumbrar dolo na conduta do contribuinte, é
necessário que ele aja com a vontade de praticar a fraude ou a sonegação, bem como a
consciência de estar a cometer tais ilícitos, atitude esta incompatível com as situações
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

em que o contribuinte, às claras, pratica negócio lícito, sobretudo quando se tem em
mente “[...] que quando o contribuinte se dá ao trabalho de estruturar seu negócio com o
objetivo de evitar a prática do fato gerador, o faz justamente porque, embora visando à
economia tributária, não quer praticar ilícito algum”;
- que a multa agravada não se aplica nas situações em que o contribuinte, às claras e
sem tentar ocultar a ocorrência do fato gerador ou de algum de seus elementos, pratica
atos ou negócios que, embora lícitos, tenham seus efeitos tributários desconsiderados
pelo Fisco;
- que, ainda que tais atos ou negócios jurídicos tenham por única ou principal finalidade
a economia tributária, tal fato, por si só, não configura ‘dolo’ capaz de justificar a
imposição da multa qualificada;
- que o CARF já se manifestou inúmeras vezes neste sentido, conforme jurisprudência
de cita;
- acrescenta que o contribuinte é réu primário e não falsificou qualquer documento,
devendo a multa ser rebaixada para 75%, nos termos do artigo 957, inciso I, do RIR/99;
- que, sucessivamente, a multa deve ser reduzida para o patamar de 100%, por força do
julgamento do Recurso Extraordinário no 582.461/SP, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, que foi julgado com repercussão geral, quando ficou sedimentado o
entendimento de que as multas que extrapolam o valor devido do tributo são
consideradas confiscatórias, como é o caso da multa aplicada nos autos;
- que as turmas de julgamento do CARF, via de regra, não podem afastar a aplicação de
determinada norma sob o fundamento da inconstitucionalidade, entretanto, vinculam os
conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ sob a
sistemática dos artigos 543-B e 543-C do CPC, conforme artigo 62, §2o, do Regimento
Interno do CARF;
Da produção de provas
Requer produção de prova pericial, para que o expert indicado, com base nos
documentos juntados aos autos e na contabilidade: 1) esclareça a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, excluindo-se as verbas creditadas aos colaboradores a
título de terço de férias, férias indenizadas, adicional de horas extras, auxílio
doença/benefício acidentário e indenização referente a transporte; 2) identifique, de
forma destacada, os referidos pagamentos por meio de extrato analítico; 3) ‘[...] uma
vez identificados os pagamentos realizados aos funcionários coma finalidade de
indenizá-los pelo deslocamento na venda de intercâmbio [...]”, apure o valor exato dos
tributos incidentes sobre a folha de pagamento; e 4) evidencie o início e término de
vigência de cada contrato com as empresas que prestaram serviços contábeis para a ora
impugnante.
Dos pedidos
Requer seja dado integral provimento à impugnação, para julgar improcedente o
lançamento.
Juntamente com a impugnação, foram apresentados os seguintes documentos: 1)
Parecer Contábil e Demonstrações de Cálculo (fls. 714/755); 2) registros contábeis (fls.
756/928); 3) Relatório Cassel Consultoria e arquivos Cassel (fls. 930/997); e notas
fiscais (fls. 999/1212).
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e decisão, respectivamente:
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social a
seu cargo e para outras entidades e fundos.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade
material, norteadores do contencioso administrativo, a legalidade formal dos
atos praticados não se sobrepõe à realidade fática.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP.
Não se pode excluir do lançamento valores de contribuições apuradas a partir
das informações prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP, p por força do
comando normativo da Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, §2o.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício aplicada deve ser agravada quando configurada as hipóteses
previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio-administrador de
pessoa jurídica quando restar comprovada nos autos a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos quais teria
resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário exigido.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia
quando entendê-la desnecessária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido nos autos de infração
e a responsabilidade solidária imputada aos Srs. Cristiano Carvalho Martins, CPF
007.914.870-08, e Guilherme Alves Reischl, CPF 989.546.520-34.
Considerando que a contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 1.346 a 1.386, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto
apresentado a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Antes de iniciar o seu recurso, a recorrente tece comentários relativos à
demonstração da necessidade de anulação ou reforma da decisão de primeira instância porque,
além da mesma conter nulidades, desconsiderou as ilegalidades perpetradas no lançamento
fiscal, dando uma visão geral do que vem a ser debatido ao longo de sua insurgência, conforme
os termos iniciais do seu recurso a seguir apresentados:
Pretende-se com o presente Recurso Voluntário demonstrar a necessidade de anulação
ou reforma da decisão de primeira instância porque, além da mesma conter nulidades,
desconsiderou as ilegalidades perpetradas no lançamento fiscal, tais como:
i) Nulidade da decisão pelo cerceamento do direito de defesa – baixa em diligência;
ii) Nulidade da retificação do lançamento tributário pela negativa de vigência ao artigo
142 do CTN;
iii) Ilegitimidade passiva: a inocorrência de responsabilidade DOS sócios, negativa de
vigência ao art. 135 do CTN ao caso; Direcionamento das penalidades ao responsável;
iv) Planejamento lícito: a estrutura societária válida e conforme ao Direito adotada pela
impugnante Egali e sociedades empresárias incorporadas (Manor House, Thames River,
Trafalgar Square);
v) Constituição de crédito sobre BC errônea: lançamento de contribuição previdenciária
e de terceiros realizado sobre verbas indenizatórias
vi) Ilegalidade da multa qualificada imposta.
Em seguida, faz um breve histórico sobre o seu zelo no cumprimento dos deveres
tributários, mencionando os procedimentos adotados, com o resumo da autuação, para ao final,
tentar se esquivar de sua obrigação tributária ao sugerir que a mesma seja imputada à empresa de
consultoria tributária, contratada para o seu planejamento tributário, pois segundo a recorrente,
foi a única beneficiária do referido planejamento, nos seguintes termos:
A ora recorrente, cumprindo com seus deveres de colaboração, apresentou todas
planilhas e documentos (GFIP, MANAD, GPS, Contratos Sociais; Extrato de
faturamento, etc.) necessários para que se fizesse perfeita a fiscalização tributária.
Outrossim, a recorrente evidenciou sua preocupação na busca constante em estar de
acordo com a legislação fiscal uma vez que realizou significativos investimentos na
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

contratação da empresa especializada CASSEL CONSULTORES LTDA., a qual,
mediante significativa remuneração, realizou a estruturação societária e plano de
negócios da recorrente.
Em que pese o seu legítimo esforço em cumprir com a legislação tributária, a
fiscalização entendeu que a recorrente teria realizado planejamento tributário indevido,
imputando que as empresas THAMES RIVER, MANOR HOUSE, TRAFALGAR
SQUARE e EGALI INTERCÂMBIO seriam uma única e mesma entidade, fato que
acarretaria em sua exclusão do SIMPLES NACIONAL com consequente lançamento de
contribuições previdenciárias.
Como decorrência desse entendimento, a fiscalização realizou o lançamento objeto de
impugnação administrativa, do qual constaram as seguintes imputações:
a. Rubricas a Segurados Empregados não Oferecidas à Tributação, realizando
lançamento de Contribuição Previdenciária Patronal no valor de R$ 2.731.093,82; e
b. GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação com lançamento
tributário no valor de R$ 123.992,47;
Somados os lançamentos à incidência de juros moratórios e multa punitiva no
percentual de 150%, restou consolidado contra a contribuinte neste primeiro auto de
infração o valor de R$ 8.203.888,07.
A fiscalização tributária ainda realizou lançamento em relação à Contribuição Social
destinada à terceiros, sobre o qual consta as seguintes imputações:
a. Salario Educação – FNDE – Contribuições lançadas no valor de R$ 341.386,33.
b. INCRA- Contribuições lançadas no valor de R$ 27.310,53.
c. SENAC – Contribuições Lançadas no valor de R$ 136.554,33.
d. SESC – Contribuições Lançadas no valor de R$ 204.831,67.
e. SEBRAE – Contribuições Lançadas no valor de R$ 81.932,39.
Também em relação aos terceiros a fiscalização aplicou multa punitiva no percentual de
150% resultando no valor total de R$ 2.275.483,40.
Buscando adequar o lançamento à legislação tributária, foi oferecida pelos ora
recorrentes impugnação, na qual se salientou, dentre outros aspectos, que o lançamento
realizado carecia de amparo material e sua anulação parcial era medida que se impunha
pela aplicação direta do artigo 142 do CTN, porquanto o auditor fiscal equiparou
empresas que operavam de forma distinta como se fossem uma mesma entidade,
negando vigência aos artigos ns. 110, 124, 135 e 137 do CTN.
Ademais, caso a fiscalização entendesse que as empresas eram de fato uma única
entidade empresarial, impunha-se ainda a retificação do lançamento para o fim de
direcioná-lo para o responsável pela ocorrência tributária que foi quem operacionalizou
o sistema de prestação de serviços ora sob análise e que se beneficiou de forma direta
pelo ocorrido, impondo, por fim, a devida correção na base de cálculo das contribuições
lançadas, bem como a requalificação da multa tributária.
Ainda, antes de entrar em suas razões de direito, a empresa faz esclarecimentos
acerca da atividade das empresas EGALI, MANOR HOUSE, THAMES RIVER e
TRAFALGAR SQUARE – PLANEJAMENTO VÁLIDO, de acordo com algumas de suas
explicações a seguir a expostas:
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Nesse sentido, se esclarece que a empresa EGALI INTERCÂMBIO iniciou sua
atividade no ano de 2007, quando os sócios fundadores, então estudantes que contavam
com 23 anos de idade, sendo ainda meros estudantes universitários, integralizaram com
muito esforço o capital social de R$ 60.000,00.
Desde a origem, a EGALI é sociedade empresária destinada ao agenciamento de
viagens e promoção de intercâmbios.
O nicho de mercado em que a EGALI está inserida é permeado por grandes
conglomerados – nacionais e multinacionais - como as empresas STB, CVC, CI e
Global Study, as quais adotam o modelo de franquias para sua estruturação, impondo
ainda maior competitividade.
Frente ao desconhecimento dos sócios acerca de como operacionalizar as atividades
para competir nesse nicho, buscaram a assessoria da empresa CASSEL
CONSULTORES LTDA., a qual traçou orientação no sentido de descentralização da
EGALI através do modelo de prestadoras de serviço, como forma de incubar um
projeto de franquias e, assim, evitar em um primeiro momento os altos custos que
envolvem a implementação do sistema de franquias.
Pelo sistema de prestadoras de serviço, a EGALI comprometer-se-ia ao fornecimento do
sistema de gestão, estabelecimento de contratos com empresas no exterior, padrão de
atendimento, treinamento de funcionários, cessão de equipamentos, know how e uso da
marca para desenvolvimento do negócio em fase inicial. As prestadoras de serviço em
contrapartida deveriam remunerar a EGALI com parte direta de seus resultados,
realizando a parte operacional de vendas, contratação no exterior e da equipe.
O sistema desenvolvido pela consultoria da empresa CASSEL destinar-se-ia a preparar
a atividade empresarial para a adoção do sistema de franquias a médio prazo.
Evidentemente que, tratando-se de projeto em fase inicial, a abertura das empresas
prestadoras de serviço deu-se justamente com membros do núcleo familiar dos sócios,
proceder que é lícito nos termos da legislação brasileira.
Imbuídos com esses objetivos foi idealizado o sistema, consolidando que:
i) a empresa MANOR HOUSE, ficou responsável pelos intercâmbios junto às escolas
da Irlanda;
ii) a empresa THAMES RIVER, pelos intercâmbios na Austrália e Inglaterra; e
iii) a empresa TRAFALGAR SQUARE com a venda de programas de Juniors.
Contados três anos da implantação do sistema de prestadoras de serviços, verificou-se
não ter sido a melhor opção, visto que as empresas prestadoras constituídas estavam
operando em prejuízo, restando à EGALI, socorrer os parceiros comerciais para
incorporar as empresas em 22 de abril de 2015.
A conduta da recorrente é pautada pela legalidade, o que fica evidenciado pelos
seguintes aspectos:
a. A constituição das empresas foi lícita, seguindo a forma legal prescrita pelo Código
Civil e legislação comercial;
b. A realidade do mercado impunha a concretização do modelo de negócios adotado;
c. Os negócios jurídicos eram separados em razão dos contratos entabulados com
escolas no exterior, conforme documentação constante dos autos;
d. A apuração dos tributos foi realizado na forma correta, bem como os registros
contáveis;
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

e. Os sócios agiram de boa-fé, tanto que envidaram esforços e recursos para conseguir
assessoria empresarial e tributária, formalizada pelo contrato com a empresa CASSEL
CONSULTORES LTDA. a qual recebeu honorários milionários considerando a
totalidade da contratação;
Ao demandar interferência deste órgão julgador no que diz respeito ao seu direito,
propriamente dito, a recorrente passa a demonstrar a necessidade de ANULAÇÃO PARA
BAIXAR EM DILIGÊNCIA ou para REFORMAR a decisão ora recorrida, uma vez que a
mesma não analisou na forma esperada os fatos descritos no lançamento.
No
tópico
“DAS
PRELIMINARES
–
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA”, a recorrente busca providências no sentido de que o processo seja baixado em
Diligência para permitir a Produção de Provas, de ser dada a possibilidade de juntada de
documentação a posteriori e da necessidade da colhida do depoimento do AFRFB.
Para demonstrar a necessidade de diligência/perícia, a recorrente argumenta:
A ora recorrente requereu, na oportunidade da apresentação da Impugnação
Administrativa, fosse-lhe oportunizada a produção de prova pericial, bem como a
juntada de documentos, em especial das notas fiscais de serviço, as quais possuíam
volume muito significativo, sendo que se identificou durante o trâmite do processo,
também, a necessidade da intimação do AFRFB que lavrou o auto de infração para que
prestasse informações.
( ... )
No caso, a ora recorrente evidenciou ao longo da impugnação (e reitera aqui esses
termos) a existência de inadequações na base de cálculo estipulada pelo agente
fiscalizador, havendo verbas as quais não deveriam compor o salário de contribuição.
Tendo em vista esta particularidade, foi requerida a perícia, sendo na oportunidade
juntado laudo confeccionado por assistente técnico (conforme fls. 751/755) e
formulados os quesitos necessários à elucidação da controvérsia.
( ... )
A parte recorrente fundamentou seu pedido de juntada de documentação
posteriormente, salientando que havia diligenciado para obter dados junto à empresa de
contabilidade com a qual a recorrente havia rompido contrato (ASSESCOM). Ou seja,
tratam-se de documentos cuja obtenção depende de partes terceiras, estranhas ao
processo, sendo razoável a demora para o seu recebimento.
De forma que, ao negar o pedido de juntada posterior, incorreram os dignos julgadores
em formalismo exacerbado e prejudicial à busca pela verdade dos fatos, afrontando os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
( ... )
Com a devida vênia, o ilustre fiscal esteve na empresa e a fiscalizou ao longo de mais de
6 meses, tendo identificado que jamais existiu dolo na conduta dos sócios, tanto que não
os incluiu no polo passivo da demanda no primeiro lançamento e até mesmo verbalizou
isso aos mesmos e a este procurador.
O AFRFB relatou às partes que a retificação do lançamento se deu por ordem de
superior hierárquico, o qual, refere-se à Vossas Excelências, JAMAIS realizou qualquer
fiscalização na empresa. Conforme será demonstrado, os jovens sócios da empresa não
agiram com má-fé ou tentaram burlar a lei, mas foram vítimas de consultores que
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

enriqueceram ilicitamente, sendo esses os responsáveis por agir com eventual excesso
de poderes.
( ... )
Tratavam-se, portanto, de estudantes, sem conhecimento societário, tributário ou
empresarial, sendo que, sabedores de sua falta de conhecimento, buscaram assessoria
para expansão do negócio nos termos que serão expostos (tópico 3.2 do Recurso), tendo
contratado a empresa CASSEL CONSULTORIA4, a qual atua no mercado de Porto
Alegre há mais de 20 anos e é situada em um dos polos empresariais de maior destaque,
tendo como seus sócios-diretores dois ex-executivos do Grupo GERDAU.
(4 http://www.casselconsultoria.com.br/portal/index.php)
Tal fato estava claro para a fiscalização, que o identificou como ausência de dolo, tanto
que não incluiu os sócios no lançamento, sendo que a narrativa da DRJ altera a verdade
dos fatos ao afirmar que teria sido mero erro do fiscal.
ISSO POSTO, diante da necessidade de esclarecimento do referido ponto, requer seja
baixado em diligência o presente processo para permitir a oitiva do ARFB para que
esclareça se houve erro na indicação do polo passivo do auto de lançamento ou se a
retificação ocorreu por ordem de superior hierárquico.
Em relação a essas preliminares arguidas, vale lembrar que o momento adequado
para a juntada de provas deve ser por ocasião da impugnação. Além das hipóteses previstas em
lei, com relação à apresentação de novos elementos, não porque se baixar o processo em
diligência, ou aceitar a juntada posterior de documentos ou mesmo o acolhimento do depoimento
do AFRFB, haja vista o fato de que os elementos em que se funda a decisão estão e sempre
estiveram nos autos, sem qualquer recusa dos documentos juntados em momento diverso.
Recusas documentais estas que também não ocorreram por ocasião da protocolização deste
recurso.
Portanto, a solicitação da requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em
observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de
complexidade que demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de
procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para
realizá-lo apenas com base nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao
órgão julgador de origem o processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter
sido apresentadas por ocasião da impugnação.
Quanto ao insurgimento de que devem ser excluídas da base cálculo algumas
rubricas, conforme o parecer contábil apresentado, como as férias indenizadas, o terço de férias,
o adicional de horas extras, os auxílios e a indenização de transporte, vale lembrar que, como
acertadamente decidiu o órgão julgador de piso, não existem motivos para que se aceite os
argumentos apresentados pela recorrente, haja vista o fato de que os valores foram lançados
conforme declarados em GFIP’s pela contribuinte. Veja-se então, os argumentos apresentados
pela decisão recorrida, com os quais eu concordo:
No caso, foram as próprias empresas que, ao preencherem suas respectivas GFIP,
indicaram as parcelas que consideravam integrantes do salário de contribuição que. Por
sua vez, compuseram a base de cálculo das contribuições apuradas e que também serão
consideradas para fins de concessão dos benefícios previdenciários futuros.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

A GFIP constitui instrumento de confissão de dívida, sendo este. inclusive, o
entendimento do STJ consubstanciado na Súmula 436, segundo a qual:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco,
Não há notícia nos autos de que o contribuinte tenha providenciado a retificação das
GFIP das empresas Trafalgar Square. Manor Honse e Thames River consideradas no
presente lançamento, o que, a meu ver. impede que os lançamentos sejam ora
retificados.
Por força do comando normativo da Lei n° 8.212/1991. aitigo 32, inciso IV, §2°, não se
pode excluir do lançamento valores de contribuições apuradas a partir das informações
prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP, uma vez que, por constarem neste
documento, serão consideradas para fins de concessão de futuros benefícios
previdenciários a serem pleiteados pelos segurados da autuada.
Em relação às afirmações e solicitações sobre o entendimento do fiscal autuador,
para que esclareça se houve erro na indicação do polo passivo do auto de lançamento ou se a
retificação ocorreu por ordem de superior hierárquico, entendo que caberia à recorrente ter
apresentado elementos que confirmassem o afirmado. Portanto não serão acatadas essas
demandas, pois a recorrente não apresentou provas ou elementos que justifiquem o pleito.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972. Senão, veja-
se o referido artigo, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Já no tópico “DO MÉRITO – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA
DECISÃO DA DRJ”, a recorrente faz contestações sobre a negativa de vigência ao art. 149 do
CTN - impossibilidade de retificação de ofício do auto de lançamento no caso, sobre a
ilegitimidade passiva dos sócios, sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias e
sobre a inadequação da incidência de multa qualificada.
Da negativa de vigência ao art. 149 do CTN. Impossibilidade de retificação de
ofício do auto de lançamento no caso.
Antes de se adentrar no mérito desta insurgência, adaptando ao caso, segundo o
artigo 149 do CTN, tem-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Ao argumentar sobre a impossibilidade de retificação de ofício do auto de
lançamento, demonstrar-se-á no tópico a seguir, sobre a ilegitimidade passiva dos sócios, sobre
os atos praticados pelos sócios que em tese, comprovariam a infração à lei através do artifício de
simulação dos procedimentos praticados perante o planejamento tributário contratado pelos
mesmos. De antemão informo que carece de razão os argumentos relacionados á impossibilidade
de retificação do auto de infração utilizados perante este recurso.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS
Antes de se pronunciar sobre a responsabilidade solidária dos sócios, veja-se
inicialmente os elementos descritos pela fiscalização que caracterizariam a simulação dos atos
empresariais suscitadas pela autuação.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 338 a 344, consta na Junta comercial, o
quadro societário das empresas, com praticamente os mesmos objetos sociais de acordo com os
quadros societários a seguir apresentados:
1 – EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP

2 – THAMES RIVER AGÊNCIA INTERCÂMBIO LTDA EIRELI

3 – MANOR HOUSE AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI

4 – TRAFALGAR SQUARE AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI

Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

De acordo com os quadros acima, analisando os referidos contratos sociais,
percebe-se que todas as empresas vinculadas à EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP tinham
como sócios fundadores os mesmos sócios proprietários da EGALI INTERCAMBIO LTDA –
EPP, os senhores Cristiano Carvalho Martins e o senhor Guilherme Alves Reischl. Vê-se
também que todas as 3 empresas vinculadas à EGALI INTERCAMBIO – EPP foram abertas no
decorrer do ano de 2012, ou no início de 2013. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2013
(primeiro ano calendário objeto da autuação), os referidos sócios foram excluídos das empresas
vinculadas, passando a ser proprietárias das mesmas, individualmente em cada empresa, a mãe
dos sócios permanentes da EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP e uma terceira pessoa
vinculada aos mesmos que tinham como endereço o endereço do sócio Guilherme Alves Reischl.
Ainda, segundo o relatório fiscal, a simulação é caracterizada nos seguintes
termos:
Diante do crescimento da empresa, que a levou a ultrapassar o limite da receita bruta em
empresa poderia ser optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL, tendo em vista que no exercício de 2013 o faturamento declarado das 4
empresas foi de RS 7.161.388.02 e em 2014 o faturamento declarado foi RS
15.339.78239 e, conforme reportagem da revista Exame de 21/05.2015, em 2014 o
faturamento da empresa foi de RS 84.000.000.00 http://exame.abrilxom.br/pme/a-
ambev-dos
A empresa foi excluída, em 07/05/2013, por comunicação obrigatória do contribuinte,
por participação no capital de outra Pessoa Jurídica, com efeitos a partir de 01/01/2013.
Os sócios da Egali Intercâmbio Ltda, CNPJ 08.777.465/0001-65, Cristiano Carvalho
Martins - CPF 007.914.870-08 e Guilherme Alves Reischl - CPF 989.546.520-34.
simularam a abertura e os registros na Junta Comercial do Rio Grande do Sul das
empresas 1) TRAFALGAR SQUARE AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI, CNPJ
17.669.707/0001-98; 2) MANOR HOUSE AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI,
CNPJ 17.289.776/0001-76 e, 3) THAMES RIVER AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO
EIRELI.
CNPJ
17.027.596/0001-16,
que
foram
incorporadas
pela
EGALI
INTERCÂMBIO LTDA - EPP. em 22/04/2015.
O objetivo da simulação da abertura das empresas foi a evasão fiscal das contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fluidos - terceiros.
Além dos indícios de simulação apresentados, a fiscalização aponta uma série de
outros indícios, conforme transcritos a seguir:
1 - o fato de que os endereços dos estabelecimentos matriz das empresas Trafalgar
Square Agência de Intercâmbio Eireli, Manor House Agência de Intercâmbio Eireli e Thames
River Agência de Intercâmbio Eireli é o mesmo da filial 0027-02 da Egali Intercâmbio Ltda –
EPP, Rua Felipe Neri 148, sala 405 ou sala 202, como também os endereços de algumas das
filiais da Egali Intercâmbio Ltda - EPP serem os mesmos de algumas das filiais da Thames River
Agência de Intercâmbio Eireli ou Manor House Agência de Intercâmbio Eireli.
2 – O reduzido quadro de pessoal da EGALI INTERCÂMBIO LTDA – EPP,
sendo que após a movimentação a Egali Matriz ficou com apenas 2 empregados em 03/2013 e 1
em 05/2013, Mariana Padilha Accurso.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

3 – As remessas de GFIP’s de todas as empresas de algumas competências foram
enviadas do mesmo computador, do mesmo responsável e horário da EGALI INTERCAMBIO
LTDA - EPP.
4 – Da análise da contabilidade, foi constatado que as empresas vinculadas à
EGALI INTERCÂMBIO LTDA - EPP não possuíam equipamentos, computadores e
imobiliários, como também não apresentavam despesas com aluguel, telefone e energia elétrica.
Analisando os atos acima apresentados, levando em consideração toda a
arquitetura utilizada pela contribuinte e pela CASSEL, desde a abertura das empresas no
decorrer de 2012 e início de 2013, corroborado pelo reconhecimento do esquema engendrado
pelos mesmos, onde o representante da própria contribuinte concorda que houve o planejamento
tributário e que a responsabilidade seja direcionada à empresa de consultoria CASSEL,
demonstrando a possível fraude contra o fisco através da simulação na abertura de empresas para
se enquadrarem nas hipóteses de tributação regidas pelo SIMPLES NACIONAL, não tem porque
se descaracterizar o conluio entre os atores envolvidos cujos objetivos, não seriam outro a não
ser a simulação que, em consequência, no decorrer dos 3 anos calendários em questão vieram a
lesar o fisco, com a redução do valor a pagar das contribuições previdenciárias.
Quanto ao argumento da recorrente ao dizer que a legitimidade passiva e, de
forma sucessiva, a responsabilidade pelo pagamento da multa tributária, deve ser direcionada de
forma exclusiva para a empresa Cassel Consultoria Gestão Estratégica de Tributos Ltda, que
idealizou o sistema de prestação de serviços, ou seja, que operacionalizou todos os sistemas e
que se beneficiou pelos fatos geradores e que por conta disso, eximiu-se de suas obrigações
tributárias, pois, que consta prescrito o elemento doloso da Cassel no momento em que orientou
a Egali a buscar determinada assessoria contábil para implementar ‘planejamento’ societário e
tributário e que foi remunerada de acordo com a suposta economia que gerou, também não tem
porque serem acatados estes argumentos. Vale lembrar que este tipo de argumento não é cabível,
haja vista os mandamentos legais mencionarem que os acordos e convenções particulares não
poderem ser opostos ao fisco, conforme a lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional):
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (grifo nosso).
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

( ... )
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
( ... )
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes (grifo nosso).
No caso concreto, tem-se que os sócios titulares da Egali, contrataram a empresa
de consultoria Cassel, que os orientou para um planejamento tributário abusivo de forma
simulada. A própria forma e condução dos atos de abertura, exclusão dos sócios e admissão dos
novos sócios, grau de parentesco e vínculos dos sócios e endereços das empresas vinculadas,
corroborada com a incorporação das empresas abertas no terceiro ano-calendário pela empresa
matriz, onde a empresa a Egali, inicialmente dispensa praticamente todos os seus empregados,
ficando apenas com um, corroborado com o fato de que as empresas vinculadas à EGALI
INTERCÂMBIO LTDA - EPP não possuíam equipamentos, computadores e imobiliários, como
também não apresentavam despesas com aluguel, telefone e energia elétrica, não tem como
prosperarem os argumentos da recorrente no sentido de desmerecer a autuação e muito menos
sobre a relevação da qualificação da multa de ofício.
Da base de cálculo das contribuições previdenciárias
A recorrente ao se insurgir quanto à base de cálculo das contribuições devidas
utilizada pela fiscalização por ocasião da autuação, para reforçar os seus argumentos, lança mão
de várias decisões administrativas e judiciais que a socorreriam em seus argumentos.
A contribuinte colacionou aos autos várias decisões judiciais e/ou administrativas
que corroborariam com seu entendimento.
Quanto a estes insurgimentos, vale lembrar que, mesmo que reiteradas, se não
forem vinculantes, as decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados na impugnação, a impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Quanto ao insurgimento da recorrente em relação à base de cálculo utilizada,
conforme já debatido em parte nas preliminares deste acórdão, onde a contribuinte entende que
devem ser excluídas da base cálculo algumas rubricas, conforme o parecer contábil apresentado,
como as férias indenizadas, terço de férias, adicional de horas extras, auxílios e indenização de
transporte, vale lembrar que, conforme acertadamente decidiu o órgão julgador de piso, não deve
ser acatado o solicitado pela recorrente, haja vista o fato de que os valores foram lançados
conforme declarados em GFIP’s pela contribuinte. Para rebater o defendido pela recorrente,
veja-se então os argumentos apresentados pela decisão recorrida, com os quais eu concordo e
acolho:
O contribuinte aduz que a Fiscalização considerou como base de cálculo das
contribuições lançadas verbas pagas a título de férias indenizadas, abono de férias, terço
constitucional de férias, pagamentos referentes a afastamento nos primeiros 15 dias por
motivo de doença/acidente, bônus por serviços/indenização por deslocamento, aviso
prévio indenizado e salário maternidade, que não integram o salário de contribuição,
uma vez que não possuem natureza de contraprestação pelos serviços prestados pelo
trabalhador. Anexa, inclusive, perícia contábil para comprovar suas alegações.
Inicialmente, cabe registrar que, conforme Relatório Fiscal, os valores considerados
pela Fiscalização como base de cálculo das contribuições lançadas correspondem aos
valores de remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais
informados e declarados pelas empresas Trafalgar Square, Manor House e Thames
River nas suas respectivas GFIP. Segundo Relatório Fiscal:
5. Do Crédito Tributário
[...]
Os valores dos salários de contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais foram obtidos nos arquivos das GFIP 's transmitidas pelas empresas.
Conforme a Lei n° 8.212/1991:
Ari. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV — declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

[...]
§ 2a A declaração de que trata o inciso IV do capul deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigencia do crédito tributario, e saos informações comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos beneficios previdenciários.
No caso, foram as próprias empresas que, ao preencherem suas respectivas GFIP,
indicaram as parcelas que consideravam integrantes do salário de contribuição que. Por
sua vez, compuseram a base de cálculo das contribuições apuradas e que também serão
consideradas para fins de concessão dos benefícios previdenciários futuros.
A GFIP constitui instrumento de confissão de dívida, sendo este. inclusive, o
entendimento do STJ consubstanciado na Súmula 436, segundo a qual:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco,
Não há notícia nos autos de que o contribuinte tenha providenciado a retificação das
GFIP das empresas Trafalgar Square. Manor Honse e Thames River consideradas no
presente lançamento, o que. a meu ver. impede que os lançamentos sejam ora
retificados.
Por força do comando normativo da Lei n° 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, §2°, não se
pode excluir do lançamento valores de contribuições apuradas a partir das informações
prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP. uma vez que. por constarem neste
documento, serão consideradas para fins de concessão de futuros benefícios
previdenciários a serem pleiteados pelos segurados da autuada.
E é justamente este raciocínio, amparado em lei, que impede que até mesmo os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, cuja não incidência já foi reconhecida pela
Receita Federal do Brasil, conforme Nota PGFN/CRJ n° 485/2016 e Solução de
Consulta COSIT n° 249/2017. identificados nos 'Demonstrativos de Cálculo' de fls.
716/742. apresentados pelo contribuinte em sede de defesa, sejam excluídos dos
presentes lançamentos fiscais.
Repise-se que, sem a retificação das GFIP para excluir as parcelas não incidentes de
contribuição inicialmente declaradas, resta, obstada eventuais retificações nos
lançamentos ora sob análise por força de lei.
Quanto à alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a
título de terço constitucional de férias, afastamento nos primeiros 15 dias por motivo de
doença/acidente e salário maternidade, diga-se que sobre elas deve incidir contribuições
sociais e previdenciárias, uma vez que não constam no rol exaustivo das parcelas que
não integram o salário de contribuição da Lei n° 8.212/1991, artigo 28, 9o.
Cabe registrar que inexiste decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça, com trânsito em julgado, na sistemática dos recursos repetitivos,
reconhecendo a não incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
No momento, o REsp n° 1.230.957/RS . cujo julgamento reconheceu a não incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de
férias c sobre o pagamento de salário nos quinze primeiros dias em caso de afastamento
por doença ou acidente do empregado, encontra-se sobrestado em razão do
reconhecimento da repercussão da matéria discutida no Tema 163/STF ("contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços
extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade"), cujo paradigma é o
RE n° 593.068, pendente de julgamento.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Sem prejuízo disso, há de ser observado ainda o disposto no artigo !9. incisos V. §5°, da
Lei n° 10.522/20021, segundo o qual o entendimento adotado nas decisões definitivas de
mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos, apenas será observado pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tal como ocorreu
no caso envolvendo o aviso prévio indenizado.
Pelo exposto, a base de cálculo considerada na apuração das contribuições lançadas não
deve ser alterada.
Da inadequação da incidência de multa qualificada
Diante do acima demonstrado, pelas circunstâncias e elementos acostados aos
autos, analisados sob a ótica da autuação, da decisão ora recorrida e do insurgimento da
contribuinte, confirmados pelos elementos probatórios apresentados, tem-se que o Relatório de
Fiscalização integrante do auto de infração, anexo às fls. 338 a 344, foi muito coeso ao
demonstrar os motivos da autuação, mais especificamente, começando pela descrição dos
elementos que levaram à autuação, descrevendo as diligências realizadas, da formação do quadro
societário, dos elementos de convicção para a caracterização da simulação, onde demonstra as
coincidências dos endereços das empresas, redução brusca do números de funcionários da matriz
Egali, o envio das GFIP’s e as constatações obtidas na contabilidade das empresas vinculadas,
onde fica demonstrado nas mesmas a inexistência de equipamentos, computadores e
imobiliários, como também o fato de que as mesmas não apresentavam despesas com aluguel,
telefone e energia elétrica, demonstrando de forma cabal, a contundência, organização,
disciplina, especificidade e zelo na condução dos trabalhos por ocasião da autuação, não restando
dúvidas de que a fiscalização foi bem específica e pontual ao demonstrar a simulação existente
entre os atores do processo de elaboração do planejamento tributário abusivo. Por conta disso,
não tem existem motivos para desmerecer a qualificação da multa imposta pela autuação.
Corroborando com este entendimento, transcrevo a seguir, os indícios relatados
pela decisão de piso que sugerem a interposição de pessoas:
As conclusões quanto a existência da simulação advêm dos seguintes fatos apontados
no item 2.1 do Relatório Fiscal, quais sejam:
- que parentes e pessoas próximas dos sócios da Egali passaram a compor o quadro
societário das empresas citadas;
- que as empresas possuíam objetos sociais similares ao da Egali: “agência de viagens e
de intercâmbio, serviços de organizações de feiras, congressos, exposições e festas”;
- que os empregados da Egali foram desligados da empresa em 31/12/2012 e, ato
contínuo, em 1/1/2013, foram admitidos nas empresas Manor House e Thames River,
sendo que, em 1/4/2013, houve nova transferência de trabalhadores da Manor House e
da Thames River para a Trafalgar Square. Com as incorporações em 4/2015, os
empregados das empresas Manor Hause, Thames River e Trafalgar Squere foram
transferidos para a Egali;
- que os estabelecimentos matriz das empresas Manor House, Thames River e Trafalgar
Square possuíam o mesmo endereço da filial 0027-02 da Egali e os endereços de
algumas das filiais da Egali eram os mesmos de algumas das filiais da Thames River ou
da Manor House, conforme quadro demonstrativo inserido no item 3.1 do Relatório
Fiscal;
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

- que o envio das GFIP das empresas, nas competências 1/2013 a 4/2014, foi feito por
um único responsável, sendo que todas as GFIP foram enviadas do mesmo computador,
no mesmo horário;
- que, da análise da escrituração contábil das empresas Manor House, Thames River e
Trafalgar Square, constatou-se que as mesmas não possuíam equipamentos,
computadores, impressoras ou mobiliário e não registravam despesas com aluguel,
telefone ou energia elétrica, somente despesas com pessoal.
Segundo a Fiscalização, , o fato gerador das contribuições lançadas “[...] ocorre na
simulação da admissão dos empregados utilizados nas empresas THAMES RIVER
AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI, CNPJ 17.027.596/0001- 16; 2) MANOR
HOUSE AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO EIRELI, CNPJ 17.289.776/0001-76 e, 3)
TRAFALGAR
SQUARE
AGÊNCIA
DE
INTERCÂMBIO
EIRELI,
CNPJ
17.669.707/0001-98, optantes do Simples Nacional, visando a redução da contribuição
social previdenciária e para outras entidades e fundos – terceiros”.
No que diz respeito à suposta ilegalidade da revisão de ofício do lançamento,
entendo que a decisão ora atacada foi muito precisa e enfática ao apresentar os fundamentos que
justificam a manutenção do lançamento. Destarte, em acolhimento ao decidido pelo órgão
julgador de piso, apresento a seguir, como minhas razões de decidir, a transcrição dos tópicos da
referida decisão recorrida sobre o tema:
Verifica-se, portanto, que, na retificação, não foram alterados elementos objetivos e
subjetivos da relação jurídica tributária. Não houve fato novo a ensejar a retificação do
lançamento, muito menos erro material ou alteração do critério jurídico adotado, como
alega a defesa, mas, sim, erro de fato, na medida em que não havia sido imputada a
devida responsabilidade solidária aos sócios-administradores da Egali, cuja atuação
ilegal na condução dos negócios já havia sido apontada no Relatório Fiscal substituído.
Repise-se que não houve mudança de critério jurídico quanto à abrangência da
responsabilidade passiva; não houve dualidade interpretativa quanto à determinada
situação jurídica. O que ocorreu foi que a Fiscalização, terminada a ação fiscal, concluiu
que os sócios-administradores simularam a abertura de empresas com o objetivo de
evasão fiscal, tal como consta no Relatório Fiscal, e aplicou a multa qualificada. Ou
seja, a conduta ilegal dos sócios sempre esteve caracterizada nos autos, o que faltou, por
erro de fato, foi imputar-lhes de imediato a responsabilidade solidária pelos valores
lançados.
A retificação efetuada trouxe mais clareza ao lançamento, na medida em que, após,
passou-se a verificar a necessária consonância entre o relato fiscal da simulação e os
reais responsáveis tributários pelos valores lançados.
Diga-se ainda que a retificação não causou prejuízo ao direito de defesa os interessados.
Primeiramente, porque, conforme visto, não houve inovação quanto aos fatos apurados
na ação fiscal e identificados no Relatório Fiscal substituído. Segundo, porque o
contribuinte e os responsáveis solidários foram devidamente cientificados da retificação,
com abertura de prazo para impugnação.
Pelo exposto, a retificação do lançamento para inclusão de responsáveis tributários foi
realizada dentro da legalidade, razão pela qual afasta-se a preliminar aventada pela
defesa quanto a este tópico.
Quanto à simulação, igualmente nos tópicos anteriores, também acolho o
posicionamento adotado pela decisão de piso, o qual, transcrevo a seguir:
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Apesar dos argumentos apresentados na defesa, resta claro que a autuada praticou
planejamento tributário abusivo, na medida em que, através de seus sócios
administradores, simulou a abertura de empresas optantes pelo Simples Nacional com o
objetivo de reduzir a carga tributária da Egali, transferindo para as empresas recém-
criadas a totalidade de seus empregados, que, na prática, continuaram a lhe prestar os
mesmos serviços para os quais foram inicialmente contratados.
Verifica-se que as empresas criadas, apesar de existirem formalmente, não eram
independentes e autônomas, mas totalmente vinculadas à Egali, o que permite afirmar,
com base nas informações colacionadas aos autos pela Fiscalização e pela própria
autuada, que a Egali e as empresas Manor House, Thames River e Trafalgar Square
compunham, em realidade, um único empreendimento, sob administração dos sócios-
administradores da Egali.
É o que se depreende, por exemplo, das informações prestadas pelo contribuinte ao
descrever as atividades praticadas pelas empresas, em que se constata a total
dependência das ‘prestadoras de serviços’ para com a Egali, que era quem de fato
assumia os riscos do negócio:
( ... )
Constata-se que as diretrizes do negócio eram traçadas e conduzidas unicamente pela
Egali, que ‘subsidiava’ o aluguel das empresas, ‘cedia’ equipamentos e know how,
responsabilizava-se pelo sistema de gestão e pela manutenção do padrão de
atendimento, estabelecia contratos com empresas no exterior e até mesmo recebia dos
próprios clientes da Manor House, Thames River e Trafalgar Square os pagamentos
pelos ‘serviços contratados’ destas empresas, que eram remetidos pela Egali às
empresas no exterior.
Ou seja, apesar de a defesa sustentar que as ‘prestadoras de serviços’ (Manor House,
Thames River e Trafalgar Square) atuavam de forma autônoma e que tal modelo de
negócios consistia em passo inicial para a implantação futura de sistema de franquias, o
fato é que, no período objeto da autuação, da análise conjunta das provas dos autos,
pode-se afirmar que as empresas Manor House, Thames River e Trafalgar Square
existiam apenas formalmente, já que, na prática, formavam juntamente com a Egali um
único empreendimento, sob o comando dos sócios da Egali, que optaram pelo
fracionamento das atividades da empresa com o objetivo de reduzir sua carga tributária.
Diga-se que, havendo suspeitas de condutas que visem a reduzir as contribuições
devidas, a Fiscalização está legitimada a buscar a verdade material (observância ao
princípio da primazia da realidade), com fulcro no Decreto no 70.235/1972, artigo 29,
que assim dispõe:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(grifo nosso).
A partir da análise das provas, resta demonstrada a intenção do contribuinte de expor
uma falsa verdade com o intuito de ludibriar o Fisco. Houve simulação na medida em
que as empresas adotaram uma realidade fictícia para manter a verdade ocultada.
A aparência de pessoas jurídicas atuando de forma autônoma e independente (Manor
House, Thames River, Trafalgar Square e Egali) permitiu que três delas - Manor House,
Thames River, Trafalgar Square – se mantivessem inseridas no Simples Nacional, o que
importou em redução no recolhimento de tributos e contribuições, uma vez que
receberam tratamento tributário favorecido, o que levou a verdadeiro prejuízo ao erário.
Para se esquivar do lançamento e da responsabilidade tributária, os recorrentes
tentam imputar a responsabilidade à empresa de consultoria Cassel, responsável pelo fiasco
planejamento tributário conforme os trechos de seus recursos a seguir apresentados:
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Das atividades das empresas
- que a Egali adotou planejamento tributário indicado pela Cassel Consultores Ltda para
se adequar ao mercado competitivo em que estava inserida, de agenciamento de viagens
e promoção de intercâmbio;
- que os seus concorrentes contavam com sistemas de franquias, mas, devido ao alto
custo para instituir este modelo de negócios, a empresa optou, em um primeiro
momento, por orientação da Cassel, em descentralizar a Egali, que passaria a contar
com prestadores de serviços que, potencialmente, em um segundo momento, se
transformariam em empresas franqueadas, quando a Egali passaria a desenvolver
exclusivamente a administração de contatos no exterior, manutenção da marca,
marketing, transmissão do know how, etc;
- que, tratando-se de projeto em fase de gestação, a Egali garantiria para as prestadoras
de serviços todo o sistema de gestão, estabelecimento de contrato com as empresas do
exterior, padrão de atendimento perante clientes, subsídio parcial no custo de aluguel,
cessão de equipamentos, cessão de uso da marca, treinamento dos funcionários e
transmissão do know how para o desenvolvimento dos negócios e as prestadoras de
serviços, por seu turno, teriam a obrigação de remunerar a Egali com parte direta de
seus resultados, responsabilizando-se pela realização de toda a parte operacional de
vendas, contratação no exterior e contratação de equipe;
- que a estratégia definida tinha por objetivo permitir a evolução das prestadoras de
serviços para oportunizar a futura criação de um sistema de franquias, quando, existindo
histórico de sucesso, o objeto social da Egali passaria a ser a transformação em
franqueadora para passar a vender o produto para demais empresas interessadas;
( ... )
Responsabilidade Tributária: da aplicabilidade dos artigos 124,135,136 e 137 do CTN
- que os sócios-administradores da Egali não agiram com excesso de poder ou
contrariamente ao contrato social, bem como não tinham interesse no fato gerador da
obrigação tributária;
- que a legitimidade passiva e, de forma sucessiva, a responsabilidade pelo pagamento
da multa tributária, deve ser direcionada de forma exclusiva para a empresa Cassel
Consultoria Gestão Estratégica de Tributos Ltda, que idealizou o sistema de prestação
de serviços, ou seja, que operacionalizou todos os sistemas e que se beneficiou pelos
fatos geradores;
- que os sócios-administradores, à época da fundação da Egali, eram estudantes sem
conhecimento na área do direito societário, tributário ou empresarial, razão pela qual
buscaram assessoria da Cassel Consultoria, empresa renomada em Porto Alegre, para
expansão do negócio;
- que o objeto do contrato firmado entre a Egali e a Cassel consistia na “[...] realização
de estudos de Planejamento Tributário Administrativo e orientação sobre legislação
tributária e adequação da estrutura societária para a empresa e suas ligadas, coligadas e
controladas, de forma a atender adequadamente a realidade de seus negócios, tendente à
redução da carga fiscal”;
- que restou definido que a remuneração da Cassel pelos serviços contratados seria
aferida mediante aplicação de percentual de 20% sobre toda economia tributária gerada
ao longo de 3 anos após a implantação de cada medida de planejamento tributário;
- que a Cassel indicou a necessidade de mudança na empresa que prestava serviços
contábeis;
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

- que a Cassel recebeu da Egali, a título de honorários em razão do benefício gerado,
mais de R$ 500.000,00;
- que a Cassel também recebia parte de seus honorários por meio da empresa Raiway
Serviços Administrativos Ltda;
- que a Egali, “[...] com o amadurecimento dos sócios no campo empresarial, conjugado
com informações de mercado obtidas ao longo do tempo, tão logo foi possível
identificar o risco gerado pela consultoria prestada [...]”, optou por não renovar o
contrato com a Cassel, assim como rescindiu contrato com a empresa de assessoria
contábil indicada por esta;
- que os artigos 135 e 137 do CTN atribuem responsabilidade pessoal ao agente
executor dos atos com excesso de poderes ou infração à lei, de modo que, caso se
entenda que as empresas não poderiam ter sido criadas, ou que a sua criação tenha sido
como a única finalidade de burlar a lei, a Egali se tornou vítima e não agente da
autuação fiscal;
- que consta prescrito o elemento doloso da Cassel no momento em que orientou a Egali
a buscar determinada assessoria contábil para implementar ‘planejamento’ societário e
tributário e que foi remunerada de acordo com a suposta economia que gerou;
Analisando os argumentos da recorrente, observa-se que a mesma quer se eximir
de sua obrigação tributária, seja pelo argumento de que os sócios eram muitos jovens e imaturos,
seja pela necessidade de que seja atribuída a responsabilidade tributária à empresa de
consultoria, no caso a Cassel.
Diante de todo este contexto, vê-se que não tem previsão legal para que se aceite
os argumentos ora trazidos ao recurso, pois independente da idade e da responsabilidade dos
terceiros eleitos pela contribuinte para a elaboração do planejamento tributário, tem-se que as
convenções particulares não podem ser opostas ao fisco para fins de exclusão da
responsabilidade tributária, como também, tem-se o fato de que a capacidade tributária
independe da capacidade ou maturidade civil, sendo que estes argumentos não podem ser
considerados para fins de exclusão da responsabilidade tributária.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do recurso, para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721408/2017-87

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital